Tribunal: TJBA
Processo: 0080429-29.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0080429-29.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CAMERINO DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GFPM. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Estado da Bahia, para limitar a execução ao pagamento da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) no período de janeiro a agosto de 1997, em razão de sua extinção pela Lei Estadual nº 7.145/1997. O Embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação do art. 471, I, do CPC/1973 (atual art. 505, I, do CPC/2015), sustentando a impossibilidade lógico-temporal de considerar a referida lei como superveniente à coisa julgada formada em 2005, bem como violação à coisa julgada material, requerendo efeitos infringentes para manutenção integral da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao limitar a execução em razão da superveniência da Lei Estadual nº 7.145/1997, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.

4. O art. 1.023 do CPC exige que o embargante indique, de forma específica, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, como requisito formal de admissibilidade.

5. O acórdão embargado adota tese jurídica clara ao reconhecer que a relação entre servidor e Administração possui natureza de trato continuado, submetendo-se à cláusula
rebus sic stantibus
.

6. A decisão fundamenta que a superveniência de alteração legislativa válida, que extingue a própria verba exequenda, impõe a limitação das parcelas vincendas, nos termos do art. 471, I, do CPC/1973 (art. 505, I, do CPC/2015).

7. O colegiado explicita que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que preservada a irredutibilidade vencimental, razão pela qual o título executivo não perpetua parcela legalmente extinta.

8. A alegada contradição lógico-temporal não se configura como vício interno do julgado, pois a decisão enfrenta expressamente a questão da superveniência legislativa e da natureza continuativa da obrigação, revelando apenas inconformismo da parte com a tese adotada.

9. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes evidencia tentativa de rediscussão do mérito (
error in judicando
), providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento jurídico adotado no acórdão, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

2. Em obrigações de trato sucessivo decorrentes de relação estatutária, a superveniência de lei que extingue a verba exequenda autoriza a limitação temporal da execução, nos termos do art. 505, I, do CPC/2015.

3. A inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 505, I, e 508; CPC/1973, arts. 471, I, e 474; Lei Estadual nº 7.145/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3865/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 01.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0535498-58.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 03.05.2022; TJ-BA, MS nº 8036831-95.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0080429-29.2006.8.05.0001
, em que figuram como embargante CAMERINO DE ARAUJO FILHO e como embargado ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora